Tribunal: TJMT
Processo: 1011922-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011922-72.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante: ROGEL ANTÔNIO LUNARDI MOTTA
Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1011922-72.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGEL ANTÔNIO LUNARDI MOTTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1007885-13.2021.8.11.0040), opostos pelo agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de parcelamento das custas processuais e ordenou intimação do embargante/agravante para comprovar o respectivo recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição (cf. Id. no 85676110 dos autos de origem).
O agravante discorre longamente sobre a “necessidade de parcelamento de custas”, dizendo que o indeferimento do pedido caracteriza violação do direito ao acesso ao Judiciário e enfatizando que o art. 99 do CPC “não exige que o postulante da gratuidade da justiça exiba vasta documentação sobre seu acervo patrimonial”, até porque “não há óbice para o deferimento do parcelamento das custas, podendo ser formulado a qualquer tempo” (sic – cf. Id. no 132136169 - Pág. 10/15).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que “seja determinada a concessão do pleito indeferido” (sic – cf. Id. no 132136169 - Pág. 23).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir pedido de parcelamento das custas processuais formulado pelo embargante/agravante, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “a decisão agravada inviabiliza o acesso à justiça do agravante, pois caso não pague as custas iniciais do processo terá o mesmo arquivado inviabilizando seu direito” (sic – cf. Id. no 132136169 - Pág. 22).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento de seu pedido de parcelamento das custas processuais, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que de qualquer forma seria insuficiente, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Em outras palavras, a ordem de recolhimento das custas processuais pela decisão agravada não justifica atribuição de efeito suspensivo ao recurso e nem antecipação da pretensão recursal, pois, se o ordenamento jurídico admitisse esse tipo de argumentação reflexiva de que o perigo da demora decorre da própria eficácia da decisão recorrida, teria o legislador atribuído efeito suspensivo nato aos recursos interpostos contra decisões indeferitória de pedidos de assistência judiciária gratuita ou de parcelamento, na forma do art. 98, §6o, do CPC, o que não é o caso.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator